Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A suspensão da CNH é medida que não leva ao adimplemento da obrigação, configurando-se em providência inadequada e ineficaz para satisfação do crédito pretendido.
2. Agravo de instrumento não provido.